Tribunal: TJDFT
Processo: 0744377-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE MULTA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. FIXAÇÃO. TETO ASTREINTES. DESNECESSIDADE. RECALCITRÂNCIA DA PARTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pela apelante, contra decisão monocrática, a qual majorou a multa cominatória fixada na decisão do juízo singular. A decisão tinha fixado multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, sem limite máximo, até o efetivo cumprimento da obrigação imposta à apelante. 1.1. Em seu recurso, a agravante afirma: a manutenção do valor das astreintes, por si só, caracteriza hipótese de enriquecimento sem causa, por ser excessiva e desproporcional (artigo 884 do Código Civil). Assim, requer o provimento do presente recurso a fim de que as astreintes sejam aplicadas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e seja fixado limite máximo da referida multa.
2. O artigo 139, IV, do CPC, faculta ao juiz adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 2.1. A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação.
3. No caso dos autos, a decisão proferida pelo magistrado singular determinou à ré, ora apelante, no prazo de 24hs, o fornecimento à parte autora dos procedimentos prescritos no relatório médico acostado aos autos, e todos os materiais necessários para a realização desses procedimentos, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderia ser ampliado. 3.1. O autor apresentou petição, reforçando a urgência do caso e asseverou ter havido aumento da lesão em uma recente tomografia. Desse modo, destacou a necessidade de intervenção médica a fim de evitar o agravamento da sua condição. Requereu, também, a majoração da multa cominatória fixada pelo Juízo de Primeiro Grau em razão da resistência no cumprimento da decisão que lhe deferiu a tutela de urgência. 3.2. No caso dos autos, até o presente momento, não se verificou o cumprimento pela ré, ora apelante, da decisão proferida na sentença.
4. O art. 537 do CPC estabelece ao juiz, de ofício ou a requerimento, a possibilidade de modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso se verifique a sua insuficiência ou excessividade. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. 4.1. Nesse sentido, é a Jurisprudência desta Corte: “(...) 1. A multa pelo descumprimento de decisão judicial é prevista no ordenamento jurídico e tem a função de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. Na hipótese, diante do descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, deve ser mantida a decisão superveniente que majorou as astreintes. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07176589220218070000, Relator(a): Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 3/12/2021.).
5. Acerca da limitação requerida pelo recorrente, esta Corte de Justiça possui o seguinte entendimento: “(...) as astreintes constituem-se em meio coercitivo para impelir o devedor ao cumprimento da obrigação assumida, possuindo caráter sancionatório e não compensatório. Descabida a fixação de um teto máximo ao devedor da obrigação de fazer que se mantém absolutamente inerte, recalcitrando voluntariamente no inadimplemento, mesmo diante de ordem judicial específica (...)” (20120111994379APC, Relator: Hector Valverde Santanna, Revisor: Jair Soares, 6a Turma Cível). 5.1. No caso em comento, apesar de haver necessidade de se realizar a cirurgia do autor, nota-se: a todo momento a parte ré se mantém inerte, causando, assim, dano irreparável à saúde do apelado, de forma a se perceber a recalcitrância da ré quanto ao descumprimento da ordem judicial emanada pelo juízo de primeiro grau. 5.2. Cumpre ainda ressaltar: o autor ajuizou a ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais no dia 26/10/2023; a tutela de urgência foi deferida no dia 03/11/2023 e, até o presente momento, não há notícias nos autos quanto ao cumprimento pela ré da obrigação imposta.
6. Agravo interno improvido.